Tribunal: STF
Processo: HC 147837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Nos processos originários do Supremo Tribunal Federal, o prazo para oposição de embargos de declaração, mesmo nos feitos criminais, é de cinco dias. Previsão do art. 337, § 1º, RISTF. Inaplicabilidade do artigo 619 do CPP. 3. Agravo provido para acolher os embargos de declaração e determinar que seja proferida nova sentença apenas em relação aos réus atingidos pela prova declarada nula.